Tribunal: TJPA
Processo: 0004508-24.2016.8.14.0111
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004508-24.2016.8.14.0111

EMBARGANTE: EDINALDO LOPES DOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL; TRÁFICO DE DROGAS; ALEGAÇÃO DE OMISSÃO; BUSCA DOMICILIAR; INOVAÇÃO RECURSAL; REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Apelante contra acórdão da 3ª Turma de Direito Penal que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal, para reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionar a pena, fixar regime inicial aberto e declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

Nos aclaratórios, a Defesa alegou omissão no julgamento, ao sustentar ausência de exame da tese de ilicitude das provas obtidas por ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões. Requereu efeitos modificativos e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar a alegada nulidade da busca domiciliar;

2.

a matéria pode ser suscitada pela primeira vez em embargos de declaração;

3.

há vício integrativo apto a justificar efeitos modificativos ou prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito já decidido.

2.

A alegação de nulidade da busca domiciliar não foi apresentada nas razões da apelação. Naquele recurso, a Defesa limitou-se a requerer absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para posse para consumo pessoal e reconhecimento do tráfico privilegiado.

3.

Não há omissão quando o órgão julgador deixa de enfrentar tese não devolvida oportunamente ao Tribunal. A insurgência deduzida apenas nos embargos caracteriza inovação recursal, incompatível com os limites objetivos do julgamento anterior.

4.

Ainda assim, o acórdão embargado examinou a regularidade da diligência ao reconhecer que houve abordagem prévia de terceiro portando entorpecente, indicação imediata da residência como local da compra, notícias pretéritas de tráfico no imóvel e consentimento atribuído ao morador para ingresso dos policiais.

5.

O contexto fático reconhecido no julgamento atende à exigência de fundadas razões estabelecida no Tema 280 da Repercussão Geral do STF. A ausência de autorização escrita, por si só, não conduz à nulidade diante de conjunto robusto de elementos objetivos que justificam a fundada suspeita, especialmente sem demonstração de prejuízo concreto, conforme o art. 563 do CPP.

6.

O acórdão também apreciou a validade do conjunto probatório e, inclusive, reduziu a reprimenda, reconhecendo a minorante do tráfico privilegiado e declarando extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

7.

O inconformismo da parte com a valoração da prova ou com os fundamentos adotados não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios.

8.

Para fins de prequestionamento, registrou-se exame da controvérsia à luz dos arts. 157, 240, 244 e 619 do CPP; art. 5º, XI, da Constituição Federal; art. 1.025 do CPC; e Tema 280 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantido integralmente o acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento:

1.

“Não há omissão em acórdão que deixa de apreciar tese não suscitada nas razões recursais originárias.”

2.

“Embargos de declaração não constituem via adequada para inovação recursal ou rediscussão do mérito decidido.”

3.

“A inexistência de autorização escrita para ingresso domiciliar não gera nulidade automática quando presentes fundadas razões reconhecidas no contexto probatório e ausente prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; arts. 157, 240, 244, 563 e 619 do CPP; art. 5º, XI, da CF; art. 1.025 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC 828672/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004508-24.2016.8.14.0111

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

EMBARGANTE: EDINALDO LOPES DOS SANTOS

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edinaldo Lopes dos Santos em face do acórdão proveniente da 3ª Turma de Direito Penal, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionar a pena, fixar o regime inicial aberto e declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

O acórdão data de 13.02.2026 (ID 33771682).

Nas razões dos embargos (ID 34400848), a Defesa sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido analisada a tese de ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar, por ingresso em residência sem mandado judicial e sem fundadas razões, com referência a dispositivos do Código de Processo Penal e com pedido de efeito modificativo e/ou prequestionamento.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 35622687), manifestou-se no sentido de que o recurso deve ser conhecido, sustentando inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, e consignando que a pretensão deduzida configuraria inconformismo e inovação recursal, por não ter sido arguida nas razões de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os embargos de declaração atendem aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não há preliminares autônomas a serem examinadas. As alegações deduzidas confundem-se com o próprio mérito integrativo do recurso.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 23 de agosto de 2016, por volta das 13h30min, o Embargante mantinha em depósito, com destino à venda, 145 gramas de maconha, sem autorização legal.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida ou ao reexame do conjunto fático-probatório.

No caso concreto, a Defesa afirma haver omissão quanto à licitude da busca domiciliar que resultou na apreensão do entorpecente.

Não se verifica, contudo, o vício apontado.

O exame minucioso do percurso processual evidencia a inconsistência da alegação de omissão. Nas razões da apelação, postulou-se, primeiramente, a absolvição por insuficiência de provas. O segundo pedido, formulado em caráter subsidiário, buscou a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal. O terceiro pleito almejou o reconhecimento da causa de diminuição de pena associada ao tráfico privilegiado. A impugnação primária, portanto, silenciou integralmente a respeito de qualquer suposto vício atinente à inviolabilidade do domicílio.

Assim, a matéria ora suscitada somente em sede de embargos revela inovação argumentativa, estranha aos limites objetivos do recurso anteriormente apreciado. Não há omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre tese que não lhe foi devolvida oportunamente pela parte interessada. O princípio da dialeticidade recursal impõe que as irresignações sejam apresentadas de plano, vedando o comportamento estratégico de fracionar argumentos para testá-los em sucessivos expedientes impugnativos.

Ainda que se invoque o denominado efeito translativo, tal técnica não impõe ao órgão julgador reapreciar, em embargos declaratórios, tese inédita sem vício integrativo no acórdão.

Ad argumentandum tantum
, o acórdão embargado examinou os elementos fáticos relacionados à regularidade da diligência, ao consignar expressamente que os policiais militares abordaram indivíduo em via pública portando entorpecente, o qual informou tê-lo adquirido na residência do Embargante, imóvel já conhecido por denúncias pretéritas de comércio ilícito, tendo os agentes ingressado no local mediante autorização atribuída ao morador. Trata-se de hipótese em que foi acertadamente reconhecido conjunto de elementos objetivos que justificaram a fundada suspeita.

A decisão colegiada analisou exaustivamente a higidez e a validade dos elementos coligidos durante a persecução penal. O texto do acórdão embargado destacou que a materialidade e a autoria delitivas emergiram não apenas do laudo toxicológico, mas de testemunhos prestados sob o crivo do contraditório.

O acolhimento jurisdicional dessa versão encerra qualquer margem para a incidência de nulidade de ofício. A valoração das provas constitui atribuição inerente ao livre convencimento motivado do magistrado. O tribunal cumpriu seu múnus ao explicar as razões que o levaram a confiar nos relatos policiais, afastando tacitamente conjecturas abstratas sobre arbitrariedade institucional. O esforço da defesa em trazer à lume precedentes contemporâneos e invocar o Tema 280 da Repercussão Geral evidencia a pretensão de substituir a interpretação probatória adotada pela Turma Criminal por outra narrativa que lhe pareça mais favorável.

Não se observa qualquer violação ao Tema 280 da Repercussão Geral do STF, segundo o qual o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente é legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
. Isso porque, segundo o quadro fático reconhecido no acórdão, houve abordagem prévia de terceiro na posse de droga; indicação imediata do imóvel como local de aquisição do entorpecente; informações pretéritas acerca da utilização da residência para comércio ilícito; e consentimento do morador para ingresso.

No tocante ao argumento de inexistência de autorização escrita ou formalizada para o ingresso e a busca domiciliar, observa-se que a autorização do morador, em que pese não documentada, compôs o citado conjunto de elementos objetivos que justificaram a fundada suspeita, de modo que a ausência de formalidade estrita não induz,
in casu,
por si só, à nulidade do ato (STJ - HC: 828672 GO, Relator: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024), especialmente quando não

demonstrado prejuízo concreto à defesa. Vigora no processo penal o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, que condiciona o reconhecimento de qualquer vício processual à efetiva comprovação de dano.

Assim, uma vez que o ingresso foi legitimado por um contexto fático anterior robusto — o flagrante de terceiro com entorpecente, indicação precisa do imóvel como o local onde a droga fora adquirida e as informações pretéritas de que a residência era apontada como ponto de venda de entorpecentes —, a mera falta de um documento assinado configura irregularidade irrelevante, incapaz de anular provas obtidas sob o amparo de fundadas razões devidamente justificadas, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

Não prospera, igualmente, a alegação de omissão por falta de exame de matéria de ordem pública. Embora a inviolabilidade do domicílio constitua tema de relevância constitucional, o acórdão embargado enfrentou a validade das provas de forma exaustiva e direta. Uma vez reconhecida a legalidade do consentimento com base nos depoimentos policiais, a tese de nulidade fica logicamente afastada, tornando desnecessário o debate abstrato sobre o tema. A pretensão de rediscutir a dinâmica do ingresso domiciliar sob o pretexto de ser matéria de ordem pública busca, em última análise, a reforma do convencimento motivado do colegiado, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração.

A insatisfação com a carga valorativa atribuída às declarações dos agentes públicos não autoriza o provimento dos embargos declaratórios. O pronunciamento judicial entregue esgotou o exame das controvérsias apresentadas de forma coerente e logicamente encadeada. O acórdão, aliás, demonstrou cautela ao analisar o pedido subsidiário da defesa, afastando a gravidade abstrata associada à quantidade de drogas para reconhecer a primariedade e os bons antecedentes do embargante. A Turma Julgadora reduziu drasticamente a sanção corporal imposta pelo juízo de primeiro grau.

Não bastasse, o resultado do julgamento embargado culminou na extinção da punibilidade do embargante. O colegiado, após redimensionar a reprimenda com a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, constatou o transcurso de prazo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. A decretação da prescrição retroativa fulminou a pretensão punitiva estatal. O provimento jurisdicional foi, portanto, inteiramente resolutivo e exaustivo quanto aos efeitos penais aplicáveis ao embargante. A oposição destes aclaratórios traduz

mero inconformismo com os fundamentos lógico-jurídicos da deliberação que consolidou o fim da persecução.

Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria invocada foi examinada à luz do art. 619 do Código de Processo Penal, bem como dos arts. 157, 240 e 244 do CPP, art. 5º, XI, da Constituição Federal, art. 1.025 do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema 280 da Repercussão Geral, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo
in totum
a decisão colegiada, pois inexistente omissão, contradição ou obscuridade quanto à validade do ingresso domiciliar e ao conjunto probatório, sendo a presente arguição de ilicitude evidente inovação recursal insuscetível de acolhimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 29/05/2026